Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DO MONTANTE DOS DESCONTOS REFERENTES ÀS PARCELAS PREVISTAS EM NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, após reconhecer que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes é de consumo, determinou a redistribuição dos autos a uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga ao fundamento de que a consumidora, autora da demanda, é domiciliada na aludida Região Administrativa. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, ao suscitar conflito negativo de competência, asseverou tratar-se da hipótese de declaração de ofício de incompetência relativa, o que contraria as regras previstas nos artigos 43 e 65, caput, ambos do CPC, bem como o teor dos enunciados n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no 23 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. Nos termos do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ademais, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Ainda que a autora, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
5. No caso em deslinde é perceptível que o Juízo suscitado declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa.
6. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
7. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa.
8. No caso em deslinde o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva.
9. Estabelecida a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
10. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.